Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726454-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENATO JONER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão exarada nos autos da liquidação provisória de sentença de no 0719241-12.2021.8.07.0001 que determinou a juntada dos “originais” ou os “microfilmes dos originais” dos Slips XER 712 não murchados, sob pena de multa. Inicialmente, argumenta ser necessário conferir ao recurso efeito suspensivo em razão de iminente risco de lesão grave e de difícil reparação com o prosseguimento do feito, que sujeitará o agravante ao pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Alega que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua a atividade até o prazo em que esteja prescrita a obrigação dela decorrente, o que, no caso do negócio jurídico discutido, é de 20 anos, lapso de tempo já expirado. Defende que os documentos SLIPS XER já colacionados aos autos, são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital, realizada de forma fidedigna. Destaca que de acordo com a Lei no 12.682/2012, que dispõe sobre o armazenamento eletrônico e reprodução de documentos públicos e privados, confere ao documento digital a mesma força probatória dos dados originais e, ainda, que o artigo 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil dispõe que as instituições financeiras não são mais obrigadas a armazenar as versões originais dos seus documentos. Acrescenta que não foi apontada nenhuma irregularidade nos documentos anexos à contestação, aptos a ensejar a recusa pelo Juízo a quo. Discorre sobre o não cabimento de eventual aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça no caso. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 48577162). Na decisão de ID 48654590, esta Relatora indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões ofertadas no ID 49254804. Brevemente relatado. DECIDO. Em atenta análise ao feito de origem, verifica-se que os documentos alegados como inexistentes pelo banco agravante foram juntados aos autos e, ato contínuo, admitidos pelo juízo a quo como suficientes para realização da perícia contábil e prosseguimento da liquidação de sentença. Nesse quadro, considerando que o presente agravo tinha por finalidade essencial desobrigar o banco executado da juntada dos referidos documentos, bem como de afastar a eventual multa a ser aplicada pelo descumprimento da mencionada obrigação, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ressalto que o tema alusivo à prescrição, agitada em preliminar, não deve ser conhecido, vez que não foi debatido na instância de origem, o que configura inovação recursal, diante da supressão de instância. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora